Tribunal: TJDFT
Processo: 0715629-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.
2. A necessidade da prisão cautelar está amparada em fundamentação jurídica legítima, lastreada em elementos concretos depreendidos dos autos, os quais revelam a necessidade de resguardar a ordem pública, impedir a reiteração da prática criminosa, assegurar a garantia da segurança da vítima, bem como restabelecer a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.
3. Presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que seriam insuficientes e inadequadas à espécie.
4. ORDEM DENEGADA.